Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-82.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. 1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral). 2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de parcelamento.

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. 1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral). 2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de parcelamento. Inadmissibilidade. 3. Parcelamento do débito que, embora represente confissão em relação à existência da dívida fiscal, não impede a discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança. Precedentes STJ e TJSP.
Recurso não provido.